Tribunal: TCU
Processo: 044.199/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando da Marinha. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de reforma emitidos em favor de César Guarino Moreira da Silva (XXX.842.547-XX), Décio da Silva Mello (XXX.313.797-XX), Francisco Aldenizo da Silva (XXX.504.257-XX), Francisco Carlos Doria da Silva (XXX.211.784-XX), Gilberto Rodrigues (XXX.330.917-XX), Gilvanes Paiva de Oliveira (XXX.927.266-XX), Jorge Antonio Dorighetti (XXX.336.337-XX), Luiz Fernando do Nascimento Ferreira (XXX.503.387-XX) e Valdercy Campos de Magalhaes (XXX.135.407-XX); 9.2. considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de reforma emitido em favor de Francisco Ferreira Câmara (XXX.488.307-XX); 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2 determinar ao Comando da Marinha que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. emita novo ato de reforma em favor do Sr. Francisco Ferreira Câmara, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.3. informe ao interessado que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Marinha; 9.3.2.4. comunique imediatamente ao interessado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.